Tribunal: TJBA
Processo: 0037675-48.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0037675-48.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

APELADO: COMPANHIA NAVEGACAO DAS LAGOAS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO DIAS VIANA, ANTONIO DA SILVA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PERDA DO OBJETO. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALCANCE DO LIMITE LEGAL MÁXIMO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra a Companhia Navegação das Lagoas, com base no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a perda superveniente do objeto em razão da procedência dos embargos à execução conexos. A sentença também condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal extinta por consequência da procedência dos embargos à execução conexos; (ii) estabelecer se, diante da fixação anterior de honorários no patamar de 20% nos embargos, seria possível nova condenação na execução sem violar o limite legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação do patrono da parte executada na execução fiscal está comprovada, especialmente pela oferta de bens à penhora, afastando a alegação de ausência de intervenção no feito.

As ações de execução fiscal e embargos à execução, embora autônomas, admitem fixação cumulativa de honorários, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 587.

Tal cumulação, contudo, deve respeitar o limite máximo previsto no art. 85, § 3º, do CPC, que estabelece o teto de 20% para o somatório das verbas honorárias nas ações conexas.

No caso, já houve condenação do Município ao pagamento de honorários no patamar máximo legal (20%) nos embargos à execução, o que inviabiliza nova fixação na execução fiscal sob pena de ultrapassar o teto legal e ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A atuação do advogado da parte executada na execução fiscal autoriza, em tese, a fixação de honorários advocatícios, independentemente de condenação já imposta nos embargos à execução.

A cumulação de honorários em ações conexas é admissível, desde que o somatório não ultrapasse o limite máximo de 20% previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

Ultrapassado o teto legal na fixação de honorários nos embargos à execução, deve ser afastada nova condenação na execução fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0037675-48.2001.8.05.0001, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelado
COMPANHIA NAVEGAÇÃO DAS LAGOAS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.